Tribunal: STF
Processo: AI 216548
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-08-28
Data de publicação: 1998-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PETIÇÃO
DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM CARIMBO ILEGÍVEL. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS. DENEGAÇÃO DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA.
OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.
1. O carimbo aposto na petição de recurso extraordinário
tem a finalidade de propiciar a aferição de sua tempestividade. A
inobservância dessa exigência faz incidir a Súmula 288/STF.
2. A decisão judicial que desacolhe pretensão da parte - ou
que deixa de conhecer, por razões técnico-formais, de recurso por
esta deduzido - não traduz situação configuradora de ausência ou
recusa de prestação jurisdicional (AGRRE 117.483, DJU de 27.05.94).
3. A má interpretação da lei processual não configura
afronta direta à Constituição capaz de viabilizar o recurso,
inclusive trabalhista. Precedente.
Agravo regimental a que se nega provimento.